Tribunal: TJSP
Processo: 0006722-34.2013.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à execução Fiscal - Município de Indaiatuba - Multa administrativa por ausência/mau funcionamento de sistema de monitoramento de segurança por imagem interna e externa, em agência bancária do exercício de 2011 – Competência do Município para legislar sobre assuntos de interesse local – Constitucionalidade da Lei Municipal no 5.416/2008 reconhecida no julgamento da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à execução Fiscal - Município de Indaiatuba - Multa administrativa por ausência/mau funcionamento de sistema de monitoramento de segurança por imagem interna e externa, em agência bancária do exercício de 2011 – Competência do Município para legislar sobre assuntos de interesse local – Constitucionalidade da Lei Municipal no 5.416/2008 reconhecida no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 0450856-54.2010.8.26.0000, pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça – Precedentes do STF e desta 15a Câmara de Direito Público – Majoração da verba honorária para 11% sobre o valor da causa nos termos do §11 do art. 85 do CPC/2015 – Sentença mantida - Recurso não provido.